Tribunal: TJSP
Processo: 2225738-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Despesas condominiais. Tutela cautelar antecedente para sustar protesto e anotações restritivas relativas a débitos condominiais. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à autora. Insurgência. Movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Agravo não provido.